Tribunal: TJSP
Processo: 1021239-54.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – ICMS – Mandado de segurança com o objetivo de afastar a aplicação da Lei n. 13.918/2009 aos juros aos débitos tributários em parcelamento – Sentença denegatória da segurança - Aplicabilidade da taxa Selic, conforme Arguição de inconstitucionalidade no 170909-61.8.26.0000, analisada pelo Órgão Especial - Sentença reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520353
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021239-54.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CRIA SIM
PRODUTOS DE HIGIENE LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, é apelado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021239-54.2018.8.26.0053 -Voto no 32533
2
7a Câmara de Direito Público
Processo no 1021239-54.2018.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Juiz sentenciante: Adriano Marcos Laroca
Apelante: Cria Sim Produtos de Higiene Ltda em recuperação judicial
Apelada: Fazenda do Estado de São Paulo
Interessados: Secretário da Fazenda do Estado de São Paulo e Procurador
Geral do Estado de São Paulo
Voto no 32533
APELAÇÃO CÍVEL ICMS Mandado de segurança com o
objetivo de afastar a aplicação da Lei n. 13.918/2009 aos juros aos
débitos tributários em parcelamento Sentença denegatória da
segurança - Aplicabilidade da taxa Selic, conforme Arguição de
inconstitucionalidade no 170909-61.8.26.0000, analisada pelo
Órgão Especial - Sentença reformada Recurso provido.
Trata-se de apelação interposta por Cria Sim Produtos
de Higiene Ltda - em recuperação judicial (fls. 273/306) contra a r. sentença
proferida pelo MM. Juiz da 12a Vara da Fazenda Pública da Capital, em mandado
de segurança impetrado contra ato do Secretário da Fazenda do Estado de São
Paulo, no qual a empresa tem por objetivo a revisão dos cálculos da dívida de
ICMS em parcelamento para afastar os juros pela Lei no 13.918/09.
Em síntese, recorre a impetrante visando a concessão
da segurança para que os juros incidentes sobre os débitos em parcelamento
(20202334-8 e 20202355-5) sejam recalculados para que seja aplicada a Selic,
tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 13.918/2009.
Requer a suspensão do débito até que haja o recálculo e a aplicação da Selic
para os reflexos.
Contrarrazões às fls. 313/346.
É o relatório.
Trata-se de impetrante que possui dívida fiscal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021239-54.2018.8.26.0053 -Voto no 32533
3
ICMS, imposto cuja modalidade de lançamento é por homologação, no qual cabe
ao sujeito passivo antecipar o pagamento, sem o prévio exame da autoridade,
conforme prevê o art. 150 do CTN.
Entendo que o pedido do impetrante comporta
acolhimento, sendo de rigor o afastamento da aplicação da Lei 13.918/09, pois
por ocasião do julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade n.
0170909-61.2012.8.26.0000, o Órgão Especial determinou que a taxa de juros
aplicável ao montante do imposto ou da multa não deve excede àquela que incide
sobre os tributos federais, conforme se verifica a seguir:
INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE Arts. 85
e 96 da Lei Estadual no 6.374/89, com a redação dada
pela Lei Estadual no 13.918/09 Nova sistemática de
composição dos juros da mora para os tributos e
multas estaduais (englobando a correção monetária)
que estabeleceu taxa de 0,13% ao dia, podendo ser
reduzida
por
ato
do
Secretário
da
Fazenda,
resguardado o patamar mínimo da taxa SELIC. Juros
moratórios e correção monetária dos créditos fiscais
que são, desenganadamente, institutos de Direito
Financeiro e/ou de Direito Tributário Ambos os ramos
do Direito que estão previstos em conjunto no art. 24,
inciso I, da CF, em que se situa a competência
concorrente da União, dos Estados e do DF §§ 1o a 4o
do referido preceito constitucional que trazem a
disciplina normativa de correlação entre normas gerais
e suplementares, pelos quais a União produz normas
gerais sobre Direito Financeiro e Tributário, enquanto
aos
Estados
e
ao
Distrito
Federal
compete
suplementar, no âmbito do interesse local, aquelas
normas STF que, nessa linha, em oportunidades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021239-54.2018.8.26.0053 -Voto no 32533
4
anteriores, firmou o entendimento de que os Estados-
membros não podem fixar índices de correção
monetária superiores aos fixados pela União para o
mesmo fim (v. RE no 183.907-4/SP e ADI no 442) CTN
que,
ao
estabelecer
normas gerais de Direito
Tributário, com repercussão nas finanças públicas,
impõe o cômputo de juros de mora ao crédito não
integralmente pago no vencimento, anotando a
incidência da taxa de 1% ao mês, “se a lei não
dispuser
de
modo
diverso”
Lei
voltada
à
regulamentação de modo diverso da taxa de juros no
âmbito dos tributos federais que, destarte, também se
insere no plano das normas gerais de Direito
Tributário/Financeiro,
balizando,
no
particular,
a
atuação legislativa dos Estados e do DF. Padrão da
taxa SELIC que veio a ser adotado para a
recomposição dos créditos tributários da União a partir
da edição da Lei no 9.250/95, não podendo então ser
extrapolado pelo legislador estadual Taxa SELIC que,
por sinal, já se presta a impedir que o contribuinte
inadimplente possa ser beneficiado com vantagens na
aplicação dos valores retidos em seu poder no
mercado financeiro, bem como compensar o custo do
dinheiro eventualmente captado pelo ente público para
cumprir suas funções Fixação originária de 0,13% ao
dia que, de outro lado, contraria a razoabilidade e a
proporcionalidade, a caracterizar abuso de natureza
confiscatória, não podendo o Poder Público em sede
de tributação agir imoderadamente. Possibilidade,
contudo, de acolhimento parcial da arguição, para
conferir interpretação conforme a Constituição, em
consonância com o julgado precedente do Egrégio STF

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021239-54.2018.8.26.0053 -Voto no 32533
5
na ADI no 442. Legislação paulista questionada que
pode ser considerada compatível com a CF, desde que
a taxa de juros adotada (que na atualidade engloba a
correção monetária), seja igual ou inferior à utilizada
pela União para o mesmo fim. Tem lugar, portanto, a
declaração de inconstitucionalidade da interpretação e
aplicação que vêm sendo dada pelo Estado às normas
em causa, sem alterá-las gramaticalmente, de modo
que seu alcance valorativo fique adequado à Carta
Magna (art. 24, inciso I e § 2o). Procedência parcial da
arguição.
(Arguição
de
Inconstitucionalidade
170909-61.8.26.0000,
Rel.
Des.
Paulo
Dimas
Mascaretti, j. em 27.2.2013)
Não obstante a referida decisão do órgão Especial não
tenha efeito “erga omnes”, entendo que se faz necessário que a taxa de juros
aplicáveis não exceda a taxa Selic, de modo a evitar o caráter confiscatório.
No mesmo sentido:
Agravo de instrumento. Mandado de Segurança.
Pretenso afastamento da aplicação da Lei Estadual no
13.918/09
no
cálculo
dos
juros
moratórios.
Admissibilidade. Decisão que indeferiu a liminar.
Reforma. Decisão do Órgão Especial desta Corte que,
em arguição de inconstitucionalidade, declarou a lei
estadual inconstitucional sob o entendimento de que a
taxa de juros aplicável ao montante do imposto ou da
multa não pode exceder aquela incidente na cobrança
dos tributos federais (SELIC). Dado provimento ao
recurso. (TJSP, 9a Câm. de Direito Público, Agravo de
Instrumento n. 2017107-72.2013.8.26.0000 Rel. Des.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021239-54.2018.8.26.0053 -Voto no 32533
6
Oswaldo Luiz Palu j. 6.11.2013)
Ademais, a própria ré reconheceu o desacerto quanto
à sistemática para a cobrança dos juros, que editou a Lei Estadual no
16.497/2017, a qual determina a aplicação da Selic aos juros incidentes sobre a
dívida de ICMS.
Assim, entendo não haver ilegalidade quanto à
aplicação da taxa Selic, sendo certo que se composta de taxa de juros e correção
monetária não poderá ser cumulada com qualquer outro índice de atualização
monetária.
Observe-se que a partir de 1o de janeiro de 1999
suspendeu-se a atualização monetária dos débitos fiscais, conforme prevê a Lei
Estadual n. 10.175/1998. Dispõe ainda que os débitos fiscais anteriores ao
mencionado período, ainda que constituídos após essa data, serão atualizados
monetariamente, conforme legislação aplicável a cada caso, até 1o de janeiro de
1999, devendo, a partir desta data, ser grafados em reais, sujeitos a juros de
mora equivalente por mês, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
de Custódia Selic, para títulos federais acumulada mensalmente.
No que se refere aos juros de mora, o art. 161, §1o do
CTN prevê que estes serão de 1% somente se inexistente previsão legal diversa.
No caso do Estado de São Paulo, é prevista a aplicação da taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia SELIC (art. 1o, § 1o da Lei no
10.175/98), de modo que tal índice deve alcançar os tributos anteriores a
23/12/2009.
Esse também é o entendimento expressado na Súmula
27 do TJSP: “é constitucional e legal a aplicação da taxa SELIC como índice de
atualização monetária e juros de mora na inadimplência tributária”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021239-54.2018.8.26.0053 -Voto no 32533
7
Entendo ainda que a Selic deve ser estendida aos
reflexos, devendo haver a suspensão da dívida até que haja o devido recálculo, não
devendo ser a empresa excluída do PEP em razão da presente impetração, tudo
conforme já decidido nos autos do Agravo de Instrumento no
2216415-16.2018.8.26.0000, julgado em 19/12/2018, transitado em julgado em
16/04/2019.
No mais, a aplicação de juros conforme a Selic é
devida, ainda que se trate de contribuinte que aderiu ao parcelamento, visto que
a cobrança de juros considerados inconstitucionais atinge tanto o contribuinte que
paga à vista quanto àquele que adere ao PEP.
No mesmo sentido é a jurisprudência deste E. Tribunal
de Justiça:
APELAÇÃO CÍVEL ANULATÓRIA ICMS Débito
fiscal
Pretensão de recálculo dos juros de mora
incidentes no parcelamento (PEP), com exclusão da
aplicação da Lei Estadual no 13.918/09 Possibilidade
Lei Estadual no 13.918/2009 Inconstitucionalidade
Matéria examinada pelo Órgão Especial deste Tribunal
de Justiça no Incidente de Inconstitucionalidade no
0170909-61.2012.8.26.0000,
ficando
decidido
na
ocasião que os juros incidentes sobre os créditos
tributários devidos à Fazenda do Estado não podem
ser superiores à taxa adotada para atualização dos
tributos federais Atualização do débito fiscal pela taxa
Selic
Adesão ao parcelamento tributário que não
impede o questionamento judicial dos aspectos
jurídicos da dívida Precedentes do STJ e desta Corte
Sentença mantida Recurso não provido. (TJSP, 8a
Câmara
de
Direito
Público,
Apelação
no
1014278-68.2016.8.26.0053, Relator Des. Ponte Neto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021239-54.2018.8.26.0053 -Voto no 32533
8
j. 19/12/2018)
Desta forma, pelo meu voto, reforma-se a r. sentença
para conceder a segurança conforme postulado na inicial, devendo haver o
recálculo dos juros que recaem sobre a dívida tributária sob parcelamento,
afastando-se os índices previstos na Lei no 13.918/09, declarada inconstitucional
pelo Órgão Especial, aplicando-se a Selic.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às
vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observando o pacífico entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP,
Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
EDUARDO GOUVÊA
Relator